Tribunal: TJSP
Processo: 2239616-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2239616-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLÍNICA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA LTDA, é agravado SHERLEY
SELENE PIRES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2239616-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11506
2
Voto no 11.506
Agravo Interno n.o 2239616-66.2020.8.26.0000/50000
Agravante: CLÍNICA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA LTDA
AGRAVADA: SHERLEY SELENE PIRES DA SILVA (NÃO CITADA)
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Reg. VIII Tatuapé Proc. n.
1011133-03.2020.8.26.0008
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra a decisão de
indeferimento da tutela recursal. Agravo de instrumento não
conhecido diante da incompetência da Câmara para julgar o
recurso. Aplicação do art. 932, III, do CPC. RECURSO
PREJUDICADO.
I Relatório
Trata-se de agravo interno interposto, nos termos do art. 1021, do Código
de Processo Civil, contra a decisão de fls. 48/49 que, nos autos da ação de
indenização por danos morais, indeferiu o pleito de tutela recursal.
Insurge-se reiterando a existência da probabilidade do direito invocado
diante das acusações nas redes sociais a ela imputadas, inclusive de caráter penal. O
periculum in mora decorreria do fato de sua imagem estar sendo denegrida.
Sustenta que, o direito de livre manifestação do pensamento quando viola
direito à honra e à imagem, comprometendo a reputação, configuraria extrapolação à
garantia constitucional de liberdade de expressão.
Requereu, portanto, a reforma da decisão deste relator.
Recurso tempestivo e regularmente processado.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2239616-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11506
3
II - Fundamentação
O recurso não comporta conhecimento, restando prejudicado.
Isso porque, diante da incompetência desta Câmara por se tratar de
responsabilidade extracontratual, a competência para o processamento e julgamento
do recurso principal é de uma das Câmaras da Subseção I de Direito Privado,
restando, portanto, prejudicada a análise deste recurso.
III Conclusão
Em razão do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, vez que manifestamente
prejudicado.
Int.
L. G. Costa Wagner
Relator